Tribunal: TJES
Processo: 5007616-46.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007616-46.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: UILLIAN ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE ENTRE ADMINISTRADORA E CONCESSIONÁRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007616-46.2023.8.08.0030

RECORRENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ALC VEICULOS LTDA, IHARGO HENRIQUE GUESE

RECORRIDO: UILLIAN ALVES DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE ENTRE ADMINISTRADORA E CONCESSIONÁRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. A demanda trata de ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de administradora de consórcio e concessionária de veículos. Alegou o autor ter sido induzido a erro por preposto da concessionária, que prometera carta de crédito contemplada em curto prazo. Após o pagamento da entrada, constatou tratar-se de contrato de consórcio sem garantia de contemplação.

2. A administradora alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, sustentando não ter recebido valores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal gira em torno da verificação se houve vício de consentimento na contratação, se está caracterizada a responsabilidade solidária entre os fornecedores e se são devidos danos morais e a restituição imediata dos valores pagos.

RAZÕES DE DECIDIR

Da alegada ilegitimidade passiva da administradora de consórcio

4. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato foi intermediado exclusivamente pela concessionária e que esta não teria repassado os valores a ela, razão pela qual não deveria figurar no polo passivo da presente demanda.

5. Tal alegação não merece acolhida.

6. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

7. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Considerando que a Recorrente é administradora do consórcio, esta possui pertinência subjetiva da ação, razão pela qual constitui parte legítima para figurar no polo passiva.

8. Ademais, tem-se que a relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que se aplica à espécie o disposto no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, que prevê a
solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento
, permitindo ao consumidor demandar qualquer dos responsáveis pela prática danosa.

9. Ainda que a administradora alegue não ter recebido diretamente os valores pagos pelo autor, o contrato de consórcio foi formalizado sob sua chancela, sendo ela a
gestora da relação consorcial
. A corretora atuou como sua representante ou preposta na captação de clientes, não havendo como afastar sua responsabilidade solidária.

10. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito

11. Conforme já assentado, trata-se de relação de consumo, sendo a parte autora consumidora final dos serviços contratados, enquanto a recorrente integra a cadeia de fornecimento como
administradora do consórcio
. A responsabilidade entre os fornecedores é
solidária
(art. 25, §1º, do CDC), independentemente de culpa, nos termos da
responsabilidade objetiva
prevista no artigo 14 do CDC.

12. A controvérsia reside na alegação de que o autor teria sido
induzido a erro
, por prepostos da concessionária, no momento da contratação, mediante promessa de
contemplação imediata da carta de crédito
, circunstância que não se verificou após a adesão ao contrato de consórcio.

13. Consta dos autos documentação e argumentos que indicam que a contratação foi conduzida com promessas não condizentes com a natureza do produto ofertado. A expectativa legítima do consumidor era de acesso imediato ao bem, o que configura
vício de consentimento
, nos moldes do artigo 138 do Código Civil.

14. O Código de Defesa do Consumidor exige, em seus artigos 6º, III e 31,
clareza e transparência na oferta de produtos e serviços
. Ao não informar de forma clara a condição de que se tratava de contrato de consórcio
sem garantia de contemplação imediata
, houve ofensa ao direito básico do consumidor à informação.

15. Assim, está caracterizado o vício na formação da vontade, tornando legítima a rescisão contratual pretendida pelo consumidor.

16. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo vício de consentimento no momento da contratação, impõe-se a
devolução imediata dos valores pagos
, não sendo aplicável em tais situações o Tema 312 do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido". (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO DA PRIMEIRA REQUERIDA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. RECEBIMENTO DE QUANTIA INDEVIDA, NÃO REPASSADA À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. AUDITORIA INTERNA QUE COMPROVOU O ESQUEMA FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS. SOLIDARIEDADE DOS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PARTE CONSUMIDORA, LUDIBRIADA, QUE EXPERIMENTOU DANO MATERIAL, EM FACE DO DESEMBOLSO DA QUANTIA APROPRIADA PELO FARSANTE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL IGUALMENTE CARACTERIZADA. DANO MORAL ORÇADO COM COMEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. Voto servindo como ementa. DECISÃO À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5002377-22.2017.8 .08.0014, Relator.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Turma Recursal - 5ª Turma)

17. A frustração da legítima expectativa do consumidor em receber a carta de crédito prometida, o desamparo diante da negativa de restituição dos valores e o descaso das fornecedoras, são suficientes para configurar
dano moral indenizável
.

18. Trata-se de abalo que transcende o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, o que justifica o arbitramento de compensação a título de danos morais, nos moldes do art. 5º, X, da Constituição Federal.

19. No tocante ao
quantum
da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

20. O valor fixado na sentença a título de danos morais revela-se adequado, observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, bem como a função
punitiva e pedagógica
da indenização.

21. Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de consórcio, é cabível a rescisão contratual com devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais quando comprovado vício de consentimento decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata, sendo solidária a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, ainda que um deles não tenha recebido diretamente os valores pagos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inc. V e X da CF; art. 6º, VI; art. 7º, par. único, art. 12, art.14, art. 20; art. 25, § 1º, art. 30, art. 31, art. 37, § 1º; art. 39, IV, todos do CDC; art. 186 e 927 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)